Tribunal: STJ
Processo: 0706798-76.2024.8.07.0016
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236064 - DF(2025/0364176-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: B L G (MENOR)
AGRAVANTE
: L DE O L G
ADVOGADOS
: FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA - DF036918
ALINE POLIANA FERNANDES ARAÚJO - DF052834
NATHALIA FERREIRA VIANNA - DF054407
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIA JULIA FERREIRA CESAR - DF015663
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ARTS. 1.021, §1o, DO CPC E 259, § 2o, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
do
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f619199-34c0-4d18-82ae-6ab1be096dd8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236064 - DF(2025/0364176-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: B L G (MENOR)
AGRAVANTE
: L DE O L G
ADVOGADOS
: FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA - DF036918
ALINE POLIANA FERNANDES ARAÚJO - DF052834
NATHALIA FERREIRA VIANNA - DF054407
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIA JULIA FERREIRA CESAR - DF015663
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ARTS. 1.021, §1o, DO CPC E 259, § 2o, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
do
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por B L G (MENOR) em face de decisão
que não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 635):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
DANOS MORAIS. CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO ESPECIAL.
SÍNDROME DE DOWN. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 280/STF.
CONHECIDO.

Alega o agravante (fls. 648-668) que "não pretende infirmar o quadro fático
delineado no acórdão recorrido, mas apenas demonstrar que, a partir dos próprios fatos
reconhecidos, houve indevida restrição ao conceito legal de pessoa com deficiência, em afronta à
legislação federal que rege a matéria".
Documento eletrônico VDA55652166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:27
Código de Controle do Documento: 53cb05e1-581f-4914-9b9f-125d019dd069

Sustenta que "a análise da controvérsia não demanda revolvimento de fatos ou
provas, mas tão somente a revaloração jurídica de fatos incontroversos, circunstância que afasta
a incidência da
".
Súmula 7/STJ
Aduz, ainda, que se trata "de típica hipótese em que o Superior Tribunal de
Justiça, sem reexaminar provas, pode e deve exercer sua função constitucional de uniformização
da interpretação da lei federal, verificando se os fatos já reconhecidos foram corretamente
subsumidos à norma jurídica aplicável".
Afirma que "o acórdão recorrido incorreu em violação direta e literal à legislação
federal, especialmente aos dispositivos da
(Estatuto da Pessoa com
Lei no 13.146/2015
Deficiência) expressamente indicados no Recurso Especial, ao adotar interpretação restritiva e
incompatível com o regime jurídico protetivo instituído pelo legislador federal".
Ressalta, outrossim, que "ao exigir requisito não previsto em lei — dificuldade
locomotora imediata — o acórdão recorrido impôs restrição indevida ao exercício de direito
assegurado pela legislação federal, criando distinção discriminatória entre pessoas com
deficiência, em afronta direta aos arts. 47 e 55 da
".
Lei no 13.146/2015
Aponta, por fim, violação ao princípio da legalidade e à finalidade protetiva da
norma federal
Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, "para reformar
a decisão monocrática agravada, afastando-se a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, diante da natureza estritamente jurídica da controvérsia devolvida à apreciação desta
Corte", e "determinar o regular processamento do Recurso Especial, com a submissão da matéria
ao órgão colegiado competente para julgamento de mérito".
É o relatório.
VOTO

O Código de Processo Civil dispõe no
§ 1o que "na petição de agravo
art. 1.021,
interno, a recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada", sendo
no mesmo sentido a dicção do
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do recurso ordinário com amparo
na
tendo em vista que "a controvérsia foi resolvida na origem com amparo na
Súmula 280/STF,
interpretação da legislação local (Lei Distrital n.
)". Além disso, consignou que "a
4.568/11
análise de violação a dispositivos constitucionais é descabida no julgamento do recurso especial,
sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do III, da
Constituição Federal".
Documento eletrônico VDA55652166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:27
Código de Controle do Documento: 53cb05e1-581f-4914-9b9f-125d019dd069

Da leitura das razões do agravo interno, verifica-se que o ora recorrente deixou de
infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, relacionados à aplicação da
tendo em vista que o acórdão recorrido julgou improcedente o pedido de
Súmula 280/STF,
emissão de credencial especial de estacionamento de deficiente – DEFIS com base na
interpretação da Lei Distrital n. 4.568/11.
Dessa forma, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.021,
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. MULTA DO
DO CPC. INAPLICABILIDADE.
ART. 1.021
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
do agravo interno que não rebate todos os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil (CPC) pressupõe que o agravo
art. 1.021,
interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão
evidente que a simples interposição do recurso é tida como protelatória. A
aplicação da multa não é automática e não decorre do desprovimento do
agravo interno em votação unânime.
3. Este Tribunal entende que, quando a parte interpõe o recurso legalmente
previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, não
devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé porque não verificada
afronta ou descaso com o Poder Judiciário.
4. Agravo interno de que não se conhece.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.632.745/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO DE
DROGAS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada,
atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
924.299/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
Documento eletrônico VDA55652166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:27
Código de Controle do Documento: 53cb05e1-581f-4914-9b9f-125d019dd069

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,

E

AGRAVO
INTERNO
NÃO
CPC/2015;

SÚMULA
182/STJ.
CONHECIDO.
1. O
III, do
e os arts. 34, VII, e 255, § 4 o, do RISTJ
art. 932,
CPC/2015;
permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida. Inexiste, no caso, violação ao princípio da
colegialidade.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.263.880/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
21/6/2024.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:27
Código de Controle do Documento: 53cb05e1-581f-4914-9b9f-125d019dd069

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.236.064 / DF
Número Registro: 2025/0364176-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07067987620248070016 7067987620248070016
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: B L G (MENOR)
REPR. POR
: L DE O L G
ADVOGADOS
: FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA - DF036918
ALINE POLIANA FERNANDES ARAÚJO - DF052834
NATHALIA FERREIRA VIANNA - DF054407
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIA JULIA FERREIRA CESAR - DF015663
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: B L G (MENOR)
AGRAVANTE
: L DE O L G
ADVOGADOS
: FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA - DF036918
ALINE POLIANA FERNANDES ARAÚJO - DF052834
NATHALIA FERREIRA VIANNA - DF054407
Documento eletrônico VDA56313391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 83b6300f-49cf-4d01-878f-05abb720f408

AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIA JULIA FERREIRA CESAR - DF015663
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 83b6300f-49cf-4d01-878f-05abb720f408